Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-40.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004720-40.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 654.755.931-91 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – INDENIZAÇÃO AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Reconhecida a ausência de relação jurídica entabulada entre as partes é imperativa à declaração de inexistência da dívida.

N
ão configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004720-40.2019.8.11.0003

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

MOISES DOS SANTOS MEDEIROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1004720-40.2019.8.11.0003
,
ajuizada em face de
MOISES DOS SANTOS MEDEIROS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito apontado na inicial, confirmando a tutela antecipada que determinou a exclusão do nome da demandante dos cadastros de inadimplente, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, atualizada com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária a partir do arbitramento.

Além disso, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, pugna pela exclusão do dano moral, por entender que não restou comprovado os requisitos legais para sua caraterização.

Alternativamente, com espeque no princípio da razoabilidade e proporcionalidade, requer a redução da indenização, e que os juros de mora incida a partir do arbitramento.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 127675186).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a inclusão indevida do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito é suficiente para ensejar a reparação por danos morais, sendo que a apelante não comprovou a existência de qualquer contrato de prestação de serviço formulado entre as partes, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 127675190).

O preparo foi recolhido (Id. 127675188).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se a inscrição que negativou o nome do autor enseja ou não a indenização por danos morais; se a indenização fixada em R$8.000,00 (oito mil reais) comporta redução e, ainda qual o termo inicial dos juros.

Infere-se dos autos que o apelado teve seu nome negativado por uma dívida referente ao Contrato nº 654755931000091, vencida em 02/01/2019, no valor de R$277,52 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) (id. 127674696).

O art. 373 do Código de Processo Civil traz que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

Sendo assim, o ônus da prova compete ao réu pela impossibilidade de o autor fazer prova negativa da causa da obrigação, considerando o cerne da questão.

Ocorre que o apelante não comprovou qualquer regularidade quanto ao respectivo débito, pois sequer apresentou contrato formulado entres partes.

Logo, a negativação do nome do autor oriundo de débito por ele não contraído se insere no risco do empreendimento do réu, constituindo, por óbvio, um fortuito interno, incapaz de afastar a sua responsabilidade, a teor da Súmula 479/STJ: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Desse modo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a invalidade do negócio jurídico questionado.

Por outro lado,
verifica-se que, apesar do recorrente não ter sido diligente quando do lançamento de apontamento indevido do nome do autor, constata-se que há outros registros de inadimplência enviados por estabelecimentos distintos da ora apelante,
em data anterior
, conforme se vê do documento de Id.
127675161, a exemplo cito as dívidas incluídas pela Energisa Mato Grosso nos anos de 2014 a 2016.

Tais fatos permitem a conclusão segura de que a parte autora já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Desse modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Impende destacar que o apelado não fez prova de que referidas inscrições também são indevidas. Também não existe nos autos comprovação de que a negativação está sendo questionada via judicial, se limitando em dizer que
“é cabível indenização por danos morais se houve defeito na prestação de serviços, não havendo necessidade da comprovação do prejuízo, que é presumido”
(sic).

Assim, por se tratar de autor devedor contumaz, sem apreço pelo próprio nome, mesmo que a ação da apelante tenha sido irregular e negligente, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

A propósito, eis julgados deste Tribunal:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DA PARTE AUTORA NO ROL DE INADIMPLENTES –
ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – INDENIZAÇÃO AFASTADA
– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há falar em reparação por dano moral
. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste o dano moral.”
(N.U 1022776-62.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DESCABIMENTO – PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR EM NOME DA AUTORA – ILEGITIMIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
Constatada a preexistência de negativação anterior em nome da autora, cuja ilegitimidade não restou comprovada, escorreita a sentença que deixou de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, à vista da Súmula nº 385 do STJ
. De acordo com o referido enunciado, o dano moral é afastado na hipótese de devedor contumaz, ou seja, aquele que, apesar das inscrições indevidas, já possuía outras restrições que, por serem legítimas, não maculavam o seu nome.”
(N.U 1017680-55.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Por consequência, excluindo-se o dano moral, resta prejudicada a análise quanto ao termo inicial dos seus respectivos juros.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir o dano moral e, consequentemente, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ressaltando que deverá ser observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
em relação ao demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022